Tribunal: CARF
Processo: 16682.906794/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.906794/2012-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.754 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
KOBE ELIJA VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2009
COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA.
A compensação de créditos tributários autorizada pela legislação fica condicionada à
liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo com a Fazenda Pública. Ausência de
prova cabal por parte do contribuinte da existência dos créditos compensados acarreta
o indeferimento.
Recurso Voluntário Improcedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo da DCOMP eletrônica no 27991.49478.240712.1.3.044833,
transmitida com objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s) nela apontado(s), com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.906794/2012-77
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.754 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.906794/2012-77

crédito no montante de R$ 11.576,04 proveniente de pagamento indevido ou a maior de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ relativo a DARF no valor de R$ 830.708,22 recolhido
em 31/07/2009.

A matéria foi objeto de análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado e,
após as referidas verificações, foi proferida decisão por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico que concluiu:
... foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Diante da inexisténcia do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.

Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou sua
manifestação de inconformidade alegando haver transmitido DIPJ retificadora na qual estaria
informada a confirmação de seu crédito.
Tendo examinado tal manifestação, este Colegiado prolatou competente Acordão
no qual se examinou o conjunto probatório apresentado pela manifestante, concluindo-se que ele
não demonstrava a liquidez e certeza do direito creditório alegado pela interessada. Segue abaixo
ementa do Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 30/10/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
A inexistência de direito creditório impede a homologação da compensação.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/10/2009
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À TRANSMISSÃO
DA DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo,
direito esse evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à
Dcomp.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já
existia naquela ocasião.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

A interessada recorreu, alegando os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade, mas vale ressaltar que argumenta que o crédito deve ser reconhecido pois a
empresa havia transmitido as declarações retificadoras que dão origem ao crédito.
É o relatório.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.754 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.906794/2012-77

Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.

Trata-se de análise de compensação efetuada com suposto recolhimento indevido
de IRPJ. A fiscalização não homologou este crédito pois supostamente o recolhimento que
originou o suposto indébito já havia sido utilizado para quitar outros débitos.
A Recorrente alega que o suposto crédito de IRPJ foi originado pela retificação da
base de cálculo do IRPJ onde a empresa alterou o PIS/COFINS pois havia deixado de se
aproveitar de todos os créditos previstos no art. 3o da Lei no 10.6327/02.
Compulsando os autos a empresa juntou página da DIPJ onde demonstrou que o
IRPJ devido no 2o trimestre de 2009 monta em R$ 747.453,87 e o DARF que confirma que
recolheu o montante de R$ 830.708,22 a título de IRPJ do 2o trimestre de 2009. A diferença entre
esses dois valores monta em R$ 83.254,35 e demonstra o crédito original informado na DCOMP.
O referido valor devido de IRPJ foi informado na DIPJ retificadora transmitida no
dia 24/3/2012, sendo que o despacho decisório tem data 20/2/2013.
Contudo, a empresa não apresentou ou não juntou aos autos a DCTF retificadora
que demonstra o valor devido de IRPJ seria R$ 830.708,22 ou R$ 747.453,87. Ademais, também
não comprovou com documentos o que motivou a redução do IRPJ devido no 3o trimestre de
2009.
Diante disso, o pagamento indevido ou a maior foi devidamente não foi
devidamente comprovado pela Recorrente e por isto o crédito não deve ser reconhecido. Tal
assunto já foi discutido neste Conselho.
COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA.
A compensação de créditos tributários autorizada pela legislação fica
condicionada à liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo com a
Fazenda Pública. Ausência de prova cabal por parte do contribuinte da
existência dos créditos compensados acarreta o indeferimento. Recurso provido
em parte.(2o CC, 2a Câmara, Rec. Voluntário no 239449, Proc. no
10580.012408/200436, Rel. Domingos de Sá Filho, Acórdão no 20219119,
Sessão de 02/07/2008")

COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
A
MAIOR
OU
INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO.
Compete ao contribuinte a apresentação de livros de escrituração contábil e
fiscal e documentos hábeis e idôneos à comprovação do alegado sob pena de
acatamento do ato administrativo realizado. (Acórdão 380302.491 – 3a Turma
Especial,
Terceira
Seção
do
CARF,
processo
administrativo
10467.902984/200988).
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.754 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.906794/2012-77

Desse modo como a Recorrente não comprovou devidamente, com documentos
hábeis, seu direito crédito, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital